Tribunal: TJBA
Processo: 8053656-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053656-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS

Advogado(s)
:
LUCIANNA BARBOSA MATOS, CAROLINA DE SANTANA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Programa habitacional. Vícios construtivos. Competência da Justiça Estadual. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Produção da prova pericial.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de litisconsórcio passivo necessário, bem como deferiu a realização de prova pericial para apuração de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além de manter a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil pode figurar isoladamente no polo passivo da demanda sem a inclusão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) ou da União; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (iii) verificar a regularidade do deferimento da prova pericial para apuração de vícios construtivos; e (iv) examinar a legalidade da concessão da gratuidade de justiça ao autor com base nos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações decorrentes de vícios construtivos no Programa Minha Casa Minha Vida, é cabível a responsabilização solidária do agente operador quando evidenciada sua atuação além da mera intermediação financeira, sendo legítima a presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo.

4. A competência da Justiça Estadual é preservada quando não demonstrado interesse jurídico direto da União ou de suas entidades, conforme preceitua o art. 109, I, da CF/1988, sendo inaplicável a Súmula 150 do STJ na hipótese de demanda fundada em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

5. O art. 370 do CPC confere ao magistrado de primeiro grau ampla liberdade para a condução da instrução processual, sendo legítimo o deferimento de prova pericial como meio idôneo e necessário à verificação de vícios construtivos e dos custos de eventual reparo.

6. Deve ser mantida a concessão da justiça gratuita, pois ausente nos autos prova idônea capaz de afastar a hipossuficiência do agravado, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e com base nos documentos constantes do processo originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8055163-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como agravado,
RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS I E II
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.